Tribunal: STF
Processo: Rcl 16637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGAMENTO EMANADO DESTA SUPREMA CORTE (RE 542.231/SP) – INOCORRÊNCIA – PARADIGMA DE CONFRONTO QUE, TÃO SOMENTE, RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NOS ATOS JUDICIAIS RECLAMADOS E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO INVOCADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO QUANDO OS ATOS QUESTIONADOS NÃO SE AJUSTAREM, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS JULGAMENTOS DESTA CORTE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS – PROCESSO COLETIVO INSTAURADO PARA A PROTEÇÃO DE DIREITOS E DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS DE TRABALHADORES EXPOSTOS AO AMIANTO CRISOTILA NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO – ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA QUE JULGOU IMPROCEDENTE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE QUALQUER LEGITIMADO INTENTAR OUTRA AÇÃO CIVIL DE PERFIL COLETIVO, VALENDO-SE DE NOVA PROVA (LEI Nº 7.347/85, ART. 16) – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PGR POR SEU IMPROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.